Tribunal: TJMT
Processo: 0007521-34.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007521-34.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GENIEL ENOCENCIO LOPES - CPF: 017.609.821-64 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), GEOVANE AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 195.987.547-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2o, IV, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição, sob alegação de legítima defesa, sustentando que o réu agiu para proteger sua integridade física diante de agressões múltiplas enquanto tentava retirar sua filha menor de uma festa.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais da legítima defesa, a justificar a absolvição do apelante, considerando o contexto de agressão múltipla alegado e o uso de canivete que resultou em deformidade permanente na vítima.

III. Razões de decidir:

1. A configuração da legítima defesa exige a presença cumulativa de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e ânimo exclusivamente defensivo.

2. O conjunto probatório revela que foi o apelante quem iniciou a agressão, utilizando arma branca (canivete) contra o genro e terceiros, após buscar o objeto em seu veículo, afastando-se do cenário inicial da suposta agressão.

3. A vítima Geovane, atingida no rosto com golpe de canivete que resultou em deformidade permanente, apenas interveio para conter o apelante, o que descaracteriza qualquer injusta agressão prévia ou simultânea dirigida ao réu.

4. A versão defensiva, amparada em alegações de tumulto generalizado e ação reflexa, foi isolada e contrariada pelo conjunto harmônico e coerente das provas testemunhais, pela confissão parcial e pelos laudos periciais constantes nos autos.

5. Ausente o requisito do uso moderado dos meios necessários, diante da desproporção entre a ameaça alegada e a resposta ofensiva, que resultou em grave lesão corporal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, ânimo defensivo e uso moderado dos meios necessários, não se configurando quando o agente, após cessado o conflito inicial, busca arma e retorna ao local para agredir. 2. A utilização de arma branca contra vítima que apenas interveio para apartar briga descaracteriza a alegação de legítima defesa. 3. Prova harmônica e laudo pericial que constatam deformidade permanente na vítima confirmam a condenação por lesão corporal gravíssima
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 25 e art. 129, § 2o, IV, ambos do Código Penal; art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 1011940-25.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023; TJMT - 0011194-44.2016.8.11.0037MT, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. em 06/10/2021, Data de Publicação: 13/10/2021; STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020; TJMT - N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GENIEL ENOCENCIO LOPES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
(
MT
)
, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
0
2
(
dois
) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
,
pela prática do crime
previst
o
no artigo 129, §

2o, inciso IV, do Código Penal
, conforme decisão que se vê no Id.
323665428
.

Em suas razões, o apelante sustenta que agiu em
legítima defesa
, ao ser agredido por múltiplos indivíduos enquanto tentava levar sua filha menor de idade para casa. Afirma que utilizou um canivete apenas para se proteger, negando qualquer intenção de agredir a vítima.

Alega também que sofreu lesões corporais
e que a sentença ignorou provas que evidenciariam a legítima defesa. Ao final, requer o
provimento do recurso para absolvição
, nos termos do art. 386, VI, do CPP, além da concessão da
gratuidade de justiça
(Id. 328481362).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 334527852).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Procurador
Gerson N. Barbosa
, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id.
340786890
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

Infere-se dos autos, que nas circunstâncias de tempo e local, Carla Danielle, filha do denunciado e seu namorado
Jonilson da Silva Rodrigues
estavam em uma festa na Comunidade Barranqueira, quando decidiram se afastar do local em busca de privacidade.

Ato contínuo, o denunciado foi atrás de sua filha e genro, passando a discutir com Jonilson por não ter gostado do afastamento, momento em que a vítima
Geovane
e outras pessoas se aproximaram para tentar separar GENIEL e
Jonilson
e contê-los.

Na sequência, GENIEL foi até seu carro, enquanto Carla,
Jonilson
e
Geovane
voltaram para a festa.

Após, o indiciado retornou para o local da festa e desferiu golpes de canivete em seu genro
Jonilson
, momento em que
Geovane Azevedo dos Santos
tentou separar os dois
e também
foi atingido no rosto, sofrendo deformidade permanente, conforme laudo pericial ao Id. 125805419 – Pág. 27.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
GENIEL ENOCENCIO LOPES
, como incurso nas sanções do
artigo 129, § 2o, inciso IV
, requerendo a aplicação do procedimento comum, com o devido recebimento da denúncia, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgá-la procedente e condená-los nas sanções do dispositivo em comento
(Id. 323664873).

Sobreveio sentença que
julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id. 323665428.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando a reforma da sentença, pelo que passo à análise.

DA ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA:

A materialidade
e a autoria
do crime se encontra
m
comprovada
s
pelo
boletim de ocorrência n. 2019.119706 (Id. 323664862 – p.
12-14
), termos de declaração (Id. 323664862 – p.
17, 19-20,
31-32
,
41-42
e 61-62
), termo de reconhecimento
fotográfico de
pessoa (Id. 323664862 – p.
29-30
e 34
), exame de lesão corporal (Id. 323664862 – p.
36-40
), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 323664862 – p.
44-47
), termo de exibição e apreensão (Id. 323664862 – p.
55
), laudo pericial do canivete (Id. 323664862 – p.
58-60
),
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Para o reconhecimento da excludente de ilicitude, pressupõe-se a existência de injusta agressão, atual ou iminente e o uso moderado dos meios necessários à sua repulsa, conforme exegese do art. 25, do CP.

O apelante
GENIEL ENOCENCIO LOPES
, afirmou perante a autoridade policial que:

QUE NA DATA DE 20/04/2019 O INTERROGANDO, BUSCOU SUAS FILHAS CARLA DANIELE E CARLA ARIELE QUE MORAM COM A MÃE EM ARAPUTANGA E AS TROUXE PARA O ASSENTAMENTO BARRANQUEIRA; QUE NESTE DIA, ACONTECIA UMA FESTA DA ALELUIA, NO BAR DA "DONA SI", NA BARRANQUEIRA; QUE O INTERROGANDO FOI PARA A FESTA EM COMPANHIA DE SUA FILHA CARLA DANIELE E SUA NAMORADA ROSILENE ALVES; QUE QUANDO ESTAVA NA FESTA, O NAMORADO DE CARLA DANIELE, DE NOME JONILSON, CHEGOU E OS CUMPRIMENTOU; QUE O INTERROGANDO SABIA QUE CARLA DANIELE NAMORAVA JONILSON HÁ UM BOM TEMPO, EMBORA NÃO TENHA PEDIDO DANIELE OFICIALMENTE EM NAMORO E QUE O INTERROGANDO INSISTIA PARA QUE JONILSON FOSSE EM SUA RESIDÊNCIA PARA CONVERSAREM; QUE O INTERROGANDO PEDIU PARA JONILSON E CARLA DANIELE PERMANECEM PRÓXIMO AO MESMO; QUE ENTÃO FICARAM CONVERSANDO E FAZENDO USO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS; QUE EM DADO MOMENTO, VIU QUE JONILSON E CARLA DANIELE SAÍRAM DO LOCAL; QUE COMO ESTAVAM DEMORANDO VOLTAR, FOI VERIFICAR AONDE ELES ESTAVAM; QUE O INTERROGANDO OS ENCONTROU EM UM LOCAL BEM AFASTADO DA FESTA, PRÓXIMOS AOS CARROS QUE ESTAVAM ESTACIONADOS; QUE O INTERROGANDO QUESTIONOU JONILSON DE ELES ESTAREM NAQUELE LOCAL ESCURO E AFASTADO; QUE QUANDO ESTAVAM CONVERSANDO, CHEGOU NO LOCAL, VÁRIOS AMIGOS DE JONILSON E COMEÇARAM A EMPURRAR O INTERROGANDO; QUE SUA FILHA COMEÇOU A GRITAR PARA NÃO BATER NO INTERROGANDO, MOMENTO EM QUE OS INDIVÍDUOS DIZIAM QUE IRIAM MATÁ-LO; QUE NESSA CONFUSÃO, O INTERROGANDO VIU QUE SUA FILHA CAIU E JONILSON, ACREDITANDO QUE FOI O INTERROGANDO QUEM HAVIA BATIDO E EMPURRADO DANIELE, PARTIU PARA CIMA DO INTERROGANDO DESFERINDO SOCOS E PONTAPÉS; QUE O INTERROGANDO TENTOU CORRER E FOI ATÉ SEU CARRO; QUE CONSEGUIU ENTRAR NO CARRO, PORÉM, OS INDIVÍDUOS NÃO O DEIXARAM DAR PARTIDA, DIZENDO A TODO TEMPO QUE IRIAM MATÁ-LO; QUE OS INDIVIDUOS COMEÇARAM A DANIFICAR SEU VEICULO COM PEDRAS E PAULADAS; QUE NESTE MOMENTO O INTERROGANDO SE LEMBROU QUE TINHA UM CANIVETE NO PORTA LUVA DO CARRO E PEGOU PARA SE DEFENDER; QUE O INTERROGANDO NÃO SE RECORDA DE TER DISCUTIDO COM JONILSON, SAÍDO PARA IR ATÉ SEU CARRO PEGAR O CANIVETE, VOLTADO E AGREDIDO JONILSON; QUE O INTERROGANDO AFIRMA QUE ESTAVA EMBRIAGADO E BASTANTE NERVOSO; QUE O INTERROGANDO NÃO SE RECORDA DE TER ESFAQUEADO JONILSON E AS DEMAIS PESSOAS, SÓ SE RECORDA QUE ESTAVA COM UM CANIVETE NA MÃO E FAZIA MOVIMENTOS COM O MESMO, NÃO SABENDO QUANTAS PESSOAS VEIO A ATINGIR; (Id. 323664862 –
p. 44-47).

Em seu depoimento judicial, o apelante apresentou versão parcialmente diversa, ao afirmar que, em certo momento da festa, iniciou uma discussão com Jonilson, namorado de sua filha. Afirmou que Jonilson lhe desferiu um soco no rosto e que, a partir disso, ele próprio partiu para a briga contra o genro, relatando que “foi para cima dele” e que passaram a trocar murros e socos. Disse que, logo depois, amigos e familiares de Jonilson — que mencionou como irmãos e outros presentes, incluindo Geovane — teriam se juntado para agredi-lo, em superioridade numérica, enquanto sua filha teria tentado apartar a confusão.

Relatou que, diante do tumulto, declarou que iria embora, porém teria sido seguido
sob
xingamentos e ameaças, inclusive a advertência de que, se voltasse para buscar a filha, seria agredido. Por isso, afirmou que retornou ao carro, apanhou um canivete que guardava no porta-luvas e voltou ao local com o propósito de chamar a filha para ir embora. Disse que, quando tentou retirá-la, a briga recomeçou, reiterando que seu conflito era somente com Jonilson. Por fim, negou qualquer animosidade com Geovane, a quem disse considerar amigo e vizinho, e afirmou não ter percebido o momento em que o atingiu, sustentando que a lesão ocorreu de forma involuntária, em meio ao tumulto, com muitas pessoas, empurrões e movimentação intensa, quando Geovane teria
intervido
para defender Jonilson
(Id. 323665426).

Corroborando com a narrativa do apelante, sua companheira

ROSILENE BATISTA ALVES
declarou que estava presente na festa no dia dos fatos e que, em dado momento, o apelante foi chamar a filha para ir embora; diante da resistência dela, ele a segurou e a puxou pela mão. Segundo a informante, Jonilson, genro do apelante, agrediu-o com um tapa no rosto e, na sequência, “os rapazes” tentaram agredi-lo, ocasião em que ele apenas teria se defendido. Afirmou que o canivete estava no veículo utilizado pelo apelante, que trabalhava como vaqueiro, e que permanecia no porta-luvas. Contudo, disse que não presenciou o instante em que Geovane foi atingido, pois, com o início da briga, passou mal, permaneceu sentada, recebeu água e, depois, apenas se recorda de que levaram um rapaz ao hospital
(Id. 323665426).

E
m narrativa diversa,
a vítima
GEOVANE
AZEVE
DO DOS SANTOS
, na fase inquisitorial, declarou
o seguinte:

RELATA O DECLARANTE QUE NA DATA DOS FATOS, ESTAVA EM UMA FESTA NA COMUNIDADE DA BARRANQUEIRA, NO BAR DA DONA SI, QUANDO PERCEBEU QUE HAVIA UMA DISCUSSÃO, EM UM LOCAL MAIS AFASTADO E ESCURO; QUE FOI VERIFICAR DO QUE SE TRATAVA E VIU GENIEL DISCUTINDO COM JONILSON, QUE É SEU AMIGO; QUE ENTÃO O DECLARANTE E OUTRAS PESSOAS QUE ESTAVAM NA FESTA, QUE O DECLARANTE NÃO SE RECORDA, AFASTARAM AMBOS PARA PARAR COM A DISCUSSÃO; QUE GENIEL ENTÃO SOLTOU JOILSON E SE VIROU PARA O LADO DE SUA FILHA, MOMENTO EM QUE O DECLARANTE E AS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL O IMPEDIRAM DE AGREDIR CARLA DANIELE; QUE EM ATO CONTÍNUO GENIEL DISSE QUE IRIA EMBORA E CHAMOU SUA FILHA; QUE CARLA DANIELE DISSE QUE NÃO IRIA COM O SMO, POIS ELE ESTAVA AGRESSIVO; QUE ENTÃO, GENIEL E SUA ESPOSA S U DO LOCAL DIZENDO QUE IAM EMBORA; QUE PASSADO UNS 5 MINUTOS, GENIEL RETORNOU E CHAMOU DANIELE PARA IR EMBORA, EMPURRANDO A M
E
SMA PARA O LADO E JÁ DESFERINDO GOLPES DE CANIVETE EM JONILSON, QUE O DECLARANTE TENTOU SEPARAR AMBOS, MOMENTO EM QUE JONILSON CORREU E GENIEL DESFERIU UM GOLPE DE CANIVETE NA PERNA DO DECLARANTE, VINDO A RASGAR SUA CALÇA; QUE EM SEGUIDA, GENIEL CORREU ATRÁS DE JONILSON E DESFERIU OUTRO GOLPE DE CANIVETE NO MESMO, QUANDO O DECLARANTE TENTOU NOVAMENTE SEPARAR A BRIGA E FOI ATINGIDO POR UM GOLPE DE CANIVETE NO ROSTO; QUE APÓS OS FATOS POPULARES SEGURARAM JONILSON E GENIEL; QUE O DECLARANTE NÃO PRESENCIOU GENIEL SENDO AGREDIDO E NEM ALGUÉM DANIFICANDO SEU CARRO; QUE DEPOIS DOS FATOS, VIU QUE DONA SI, DONA DO BAR, TAMBÉM HAVIA LEVADO UM GOLPE DE CANIVETE NO DEDO DE UMA DAS MÃOS; QUE QUEM AJUDOU NO SOCORRO DO DECLARANTE E DE JONILSON, FOI SEU GENITOR GENIVALDO, QUE OS
TROUXE
PARA O PRONTO SOCORRO EM CÁCERES, ONDE FOI MEDICADO E LIBERA
DO (Id. 323664862 – p.
31-32
).

Em juízo, a vítima ratificou seu depoimento afirmando que: estava em uma festa no assentamento Barraqueira, acompanhado do pai, quando teve início discussão entre o apelante e Jonilson (namorado da filha do apelante, Carla
Daniel
l
e). Disse que, após breve atrito e tentativa de apartação por terceiros, o apelante afirmou que iria embora e, pouco depois, retornou do sentido do próprio veículo (estacionado em local mais escuro), já com uma lâmina que descreveu como faca ou canivete, sendo seguido por sua companheira, que gritava para que ele não fizesse aquilo. Narrou que o apelante investiu contra Jonilson, que estaria embriagado, desferindo golpes, o primeiro no ombro e outro no peito, deixando-o inconsciente.

Relatou que interveio para proteger Jonilson, desferiu um chute e entrou em luta corporal com o apelante, ocasião em que, ao tropeçar em uma raiz de árvore, sofreu golpe de arma branca no rosto, resultando cicatriz e necessidade de sutura. Acrescentou que, após a confusão, soube que outras pessoas também foram atingidas, diante da insistência do apelante em avançar. Afirmou que não foi ao carro do acusado para agredi-lo, que não presenciou agressões de terceiros contra o apelante antes do uso da lâmina e que o apelante não o procurou para discussão, dizendo conhecê-lo apenas de contatos anteriores para compra de gás, tendo agido em defesa do amigo Jonilson após o ataque do sogro
(Id. 323665426).

C
orroborando com a versão dos fatos apresentada pela vítima,
a informante
CARLA DANIELLE DE PAULA ENOCÊNCIO LOPES
,
filha do apelante,
declarou
na fase inquisitorial que:

(...). QUE COM TODA A DISCUSSÃO COMEÇOU CHEGAR MUITA GENTE QUE ERA PARENTE DO JONILSON E COMEÇARAM A DISCUTIR TAMBÉM E TENTARAM AGREDIR O GENIEL E COM ISSO
O MESMO
FOI ATÉ AO
VEICULO
PEGOU U AN IVETE E
ONDE

O MESMO
VOLTOU PARA ONDE O JONILSON ESTAVA E CONTINUARAM A DISCUSSÃO E ONDE SEU PAI DESFERIU ALGUMAS FACADAS CONTRA O JONILSON E OUTRAS PESSOAS. (...). (I
d. 323664862 – p.
17
).

Em juízo, a informante afirmou que
não viu o momento exato em que Geovane foi atingido, porque quando a confusão escalou instalou-se tumulto generalizado, com muita gente entrando no meio e arremesso de cadeira, o que a impediu de acompanhar a sequência dos golpes.

Ainda assim, quanto ao que percebeu sobre a agressão contra Geovane, afirmou que ele era seu conhecido de escola
e
também

muito amigo do seu então namorado (Jonilson), razão pela qual estava por perto desde o início da briga. Disse que na dinâmica do confronto Geovane se envolveu na confusão ao lado do namorado, “em defesa” dele. A informante relatou que, após seu pai ir até o carro e retornar com um canivete na mão, ele foi contra seu namorado, ocasião
em que

houve
uma
nova briga, com pessoas “indo para cima” do seu pai, e foi nesse segundo momento, já marcado por empurra-empurra, intervenção de várias pessoas e grande desorganização, que ocorreram os cortes, incluindo o ferimento em Geovane
(Id. 323665426).

Do mesmo modo, o
informante
JONILSON DA SILVA RODRIGUES
, perante a autoridade policial, declarou:

(...).
O DECLARANTE E GENIEL COMEÇARAM A DISCUTIR VERBALMENTE, QUANDO CHEGARAM AMIGOS DO DECLARANTE AO LOCAL E TENTARAM CONTER A DISCUSSÃO, MOMENTO EM QUE GENIEL TENTOU BATER EM CARLA E O DECLARANTE COMEÇOU DESFERIR SOCOS EM GENIEL, NÃO SABENDO DIZER SE ACERTOU O MESMO; QUE SEUS AMIGOS, NÃO SABENDO DIZER QUAIS ERAM
DEVIDO O ESCURO DO LOCAL, TENTARAM SEPARAR A BRIGA, SENDO ENTÃO GENIEL CONTIDO; QUE GENIEL FOI EMBORA COM SUA NAMORADA PARA O CARRO; QUE O DECLARANTE ALEGA QUE NEM ELE E NEM SEUS AMIGOS SEGUIRAM GENIEL ATÉ O CARRO E SIM RETORNARAM PARA FESTA EM COMPANHIA DE CARLA DANIELE; QUE QUANDO JÁ ESTAVAM NA FESTA, FORAM SURPREENDIDOS POR GENIEL QUE FOI EM DIREÇÃO AO DECLARANTE, ATINGINDO O MESMO COM UM GOLPE DE CANIVETE EM SEU TÓRAX; QUE EM SEGUIDA SEUS AMIGOS COMEÇARAM AGREDIR GENIEL E O DECLARANTE FOI SOCORRIDO POR SUA IRMÃ LUCIANA ATÉ O CARRO, SENDO O MESMO ENCAMINHADO AO PRONTO SOCORRO EM CÁCERES PELO SENHOR GENIVALDO; QUE NO MOMENTO EM QUE ESTAVA SENDO SOCORRIDO, TAMBÉM TOMOU CIÊNCIA QUE GEOVANE HAVIA SIDO FERIDO NO ROSTO POR GENIEL (...). (Id. 323664862 – p.
61-62
).

Em seu depoimento judicial
, Jonilson afirmou que

estava em uma festa, onde todos estavam consumindo bebida alcoólica, quando, de forma inesperada e sem que soubesse apontar o motivo até hoje,
Geniel
foi para cima dele e iniciou a confusão. Disse que o apelante o segurou pela camisa e passou a dizer coisas que ele não se recorda com precisão; em seguida, pessoas intervieram para separar, mas houve troca de socos, relatando que
Geniel
o atingiu primeiro e ele revidou.

Afirmou que, após esse primeiro
desentendiment
o, o apelante teria ido em direção à própria filha, com intenção de agredi-la, e Jonilson entrou no meio para impedir. Disse que, pouco depois, o apelante afirmou que iria embora e, em seguida, retornou já com um canivete, passando a atacar não só Jonilson, mas outras pessoas que tentavam intervir. Confirmou que Geovane, seu amigo, entrou na confusão para defendê-lo, e que, por isso, teria sido atingido. Declarou que não presenciou o exato momento em que Geovane foi golpeado, porque já havia sido ferido e, a partir daí, não se recorda bem do que ocorreu, apenas do momento em que foi socorrido e levado ao hospital
(Id. 323665426).

O
s
informante
s

GENIVALDO MOTA DOS SANTOS

e
LUCIANA DA CUNHA SILVA

não presenci
aram
os fatos
e por isso não puderam
apresentar
informações relevantes
.

A
inda
assim,
Genivaldo
declarou ter conhecimento de que o agressor de seu filho teria sido o apelante, acrescentando que prestou socorro ao filho e a Jonilson (Id. 323665426).

Em harmonia com os relatos da vítima, o exame de lesão corporal (Id. 323664862 – p.
36-40
) registra que
Geovane
sofreu:
Lesão corto-contusa com sutura contínua e interna com
mononylon
em região
bucinadora
medindo 8,5 cm
(...). O laudo, ainda, concluiu que a lesão
resultou em deformidade permanente na face.

Nos termos do art. 25, do Código Penal, considera-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. A configuração dessa excludente de ilicitude pressupõe, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (
ii
) atualidade ou iminência da agressão; (
iii
) uso moderado dos meios necessários à repulsa; e (
iv
) ânimo defensivo, também denominado
animus
defendendi
.

No caso
sub judice
, conquanto o apelante alegue que agiu em legítima defesa, sustentando ter se defendido da agressão de terceiros contra
sí
e
que as lesões descritas no laudo pericial decorreriam de sua reação
involuntária diante de sua desvantagem numérica
, verifica-se que essa versão defensiva se encontra destituída de verossimilhança.

A
s
prova
s
dos autos
se
revela
m
robusta
s
, harmônica
s
e convergente
s
, apontando de forma segura sua autoria nas agressões perpetradas contra
o
ofendid
o
.
Consoante se extrai dos autos, foi o agente quem deu início às agressões, de início contra seu genro Jonilson, a quem desferiu dois golpes de canivete. Diante disso, para defender o amigo, a vítima Geovane teria
tentado evitar as agressões
. Ainda assim, com o propósito de prosseguir no ataque a Jonilson, o apelante atingiu Geovane com um golpe no rosto e outro na perna, revelando conduta ofensiva e voluntária, dirigida à continuidade das agressões, e não à própria defesa.

Importante sublinhar que as declarações da vítima foram coerentes, harmônicas e reiteradas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, demonstrando plena credibilidade,
sendo amplamente
corroboradas pelos informantes.

Ainda que o acusado tenha negado a prática delitiva, apresentando uma versão defensiva, não logrou produzir elementos probatórios consistentes que pudessem corroborar sua narrativa ou afastar as provas constantes nos autos. Pelo contrário, os elementos de prova, de forma coerente e harmônica, indicam inequivocamente sua autoria na prática de violência contra a vítima.

A propósito, nesse sentido:

(...).
Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu com dolo na produção do resultado lesivo. Ainda mais se corroborado por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a vítima deu início às agressões. (...) (N.U 1011940-25.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023).

(...).
É descabido cogitar em excludente de ilicitude da legítima defesa, porquanto o apelante não se desincumbiu de demonstrar que agiu com a utilização moderada dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a seu direito ou de outrem. 3. Apelo desprovido. (TJMT - 0011194-44.2016.8.11.0037MT, Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. em 06/10/2021, Data de Publicação: 13/10/2021).

Ademais, ainda que se reconheça a intervenção de terceiros em desfavor do apelante, o conjunto probatório evidencia que foi o próprio apelante quem, após encerrar a discussão, dirigiu-se ao veículo, buscou um canivete e avançou contra o genro, circunstância que motivou a intervenção de Geovane e, na sequência, a agressão que lhe foi dirigida. O emprego da arma branca, somado às narrativas colhidas, reforça o dolo de causar mal a Jonilson e, por extensão, a quem viesse a intervir em seu favor.

Desse modo, a defesa

não logrou
êxito em
demonstrar, de modo algum, que estivesse repelindo uma agressão injusta, atual ou iminente, tampouco que empregou meios moderados para tanto.

Ressalte-se que a tese defensiva não encontra amparo em qualquer outro elemento probatório dos autos, mostrando-se destituída de lastro empírico e claramente contraditada pela totalidade do acervo probatório. Assim, não se vislumbra, sob qualquer ângulo de análise, a presença dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da excludente de ilicitude invocada.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS:

A decisão de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, do CPC.

Não obstante a defesa sustentar que o apelante não dispõe de condições financeiras para arcar com a eventual condenação em custas, vez que é pobre nos termos da lei, é pertinente consignar que a eventual benesse da gratuidade é reservada ao Juízo das Execuções Penais, sendo que eventual concessão do benefício não exclui a condenação em custas processuais, as quais terão, em sendo o caso, a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos.

A propósito:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1o, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos
. Ademais,
a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(
AgRg
no
AREsp
n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019,
DJe
30/4/2019). 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que
o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(
AgRg
no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019,
DJe
13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.601.324/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 18/2/2020,
DJe
de 28/2/2020) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA SECUNDADA DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO NO DELITO DE AMEAÇA - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR E AMEAÇAR A VÍTIMA - DEMONSTRADO O TEMOR DA OFENDIDA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO OU SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP - MATÉRIA A SER ALEGADA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO
- PREQUESTIONAMENTO - APELO DESPROVIDO. (...) 2.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que a beneficiário da Justiça Gratuita
. 3. Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais. (N.U 0000056-40.2020.8.11.0005, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. em 24/04/
2024
,
Publicado
no DJE 26/04/
2024
) (grifos meus).

Portanto, também nesse ponto, a pretensão não merece acolhida.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo acusado
Geniel

Enocencio
Lopes
, mantendo-se
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026